Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-21.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002140-21.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA JUNIOR - CPF: 004.348.131-09 (IMPETRANTE), KARLA VERUSCA BENICIO PEREIRA - CPF: 012.132.981-05 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS BORBA - CPF: 503.900.311-00 (IMPETRADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), JOSE CARLOS BORBA - CPF: 503.900.311-00 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002140-21.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
MAURO LEOPOLDINO DE FRANÇA JÚNIOR E KARLA VERUSCA BENÍCIO PEREIRA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Litisconsorte(s):
JOSÉ CARLOS BORBA.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
20/
02/2025
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mauro Leopoldino de França Júnior e Karla Verusca Benício Pereira contra ato do Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no 1031640-81.2024.8.11.0001, ante a falta de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os impetrantes possuem direito líquido e certo à gratuidade da justiça, mediante a comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Cabe ao magistrado analisar a razoabilidade do pedido de gratuidade da justiça, podendo exigir comprovação da hipossuficiência financeira, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

A impetrante Karla Verusca Benício Pereira recebe mensalmente o valor líquido de R$ 8.164,89, além de possuir saldo bancário e disponibilidade financeira que não evidenciam a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Não há nos autos comprovação suficiente de que os impetrantes enfrentem dificuldades financeiras que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O deferimento do pedido de gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado analisar a razoabilidade da solicitação com base nos elementos constantes dos autos.

A mera declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, podendo este exigir comprovação da condição financeira da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Mauro Leopoldino de França Júnior e Karla Verusca Benício Pereira
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, declarando
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob no
1031640-81.2024.8.11.0001
, ante a falta de preparo recursal.

Os impetrantes sustentam a ilegalidade da decisão, alegando que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Para tanto, anexaram extratos bancários, holerites e comprovantes de despesas (id. 244299193).

A liminar foi deferida no id. 245448674
.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, e não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

251204170
.

O Ministério Público, no id. 251996186, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso, os impetrantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, declarando
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob no
1031640-81.2024.8.11.0001
, ante a falta de preparo recursal
.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;
(Grifei)

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.
(Grifei)

Dessa forma, cabe ao magistrado analisar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(Grifei)

No caso, em que pese a concessão da liminar no id. 245448674
,
da análise detida dos autos
, vê-se que a impetrante,
Karla Verusca Benício Pereira,
percebe mensalmente o valor líquido de
R$ 8.164,89 (oito mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
, sendo que, no mês de
setembro/2024,
os gastos com cartões de crédito totalizaram
R$ 3.919,27 (três mil novecentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)
, restando-lhe, ainda, a quantia de
R$ 4.245,62 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Ademais, constata-se que, em
20/09/2024
, a impetrante possuía saldos bancários de
R$ 2.535,52 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

na conta sob no
66453-7
,

e de

R$ 259,67 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

na conta sob no
28700-4,
totalizando
R$ 2.795,19 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos)
, conforme documentos anexados no id.
244299193
.

Desse modo, no mês de
setembro/2024
,
a impetrante
Karla Verusca Benício Pereira
possuía numerário disponível de
R$ 7.040,81 (sete mil quarenta reais e oitenta e um centavos)
,
não havendo demonstração de despesas suportadas pelos impetrantes que indicasse eventual incapacidade financeira
.

Logo,
não restou comprovada a impossibilidade de os impetrantes arcarem com o recolhimento do preparo recursal
.

Diante do exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
SEGURANÇA,
revogando a liminar anteriormente deferida
.

Junte-se cópia do presente
decisum
nos autos originários sob no
1031640-81.2024.8.11.0001.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025